Tribunal: STF
Processo: Rcl 79959
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 75071/2025, a parte reclamante relata que (eDOC 23, p. 1):



    "Em 28 de maio de 2025, foi julgada procedente a Reclamação Constitucional nº 79.959/RJ, por meio de decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, determinando, de forma imperativa e vinculante, a suspensão imediata do feito trabalhista originário (Processo nº 0100452-45.2025.5.01.0242, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ) até o julgamento definitivo do Tema 1.389 de repercussão geral.



    (...)



    Não obstante a clareza do comando exarado por Vossa Excelência— “determina-se a suspensão do feito na origem até julgamento definitivo do Tema 1.389”—, a Magistrada da 2ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ manteve a audiência de instrução designada para o dia 04 de agosto de 2025, com fundamento inapropriado de que a decisão do Ministro Fachin seria ato meramente precário, portanto não apto a suspender o andamento do feito.”



    Requer a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para apuração de eventuais responsabilidades disciplinares, bem como que “se preserve integralmente o histórico de diligências empreendidas e se garanta o regular prosseguimento do controle jurisdicional da presente Reclamação Constitucional” (eDOC 23, p. 3).



    Por despacho, requisitei informações (eDOC 30 e 34), as quais foram prestadas (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    Observo que foram prestadas as seguintes informações (eDOC 36, p. 2):



    “Informo que os feitos relacionados ao tema na unidade já foram sobrestados. 



    Para cumprimento da determinação do Ofício n° 11838/2025, o feito foi retirado do sobrestamento para intimação das partes, mas retornará ao sobrestamento após a intimação para ciência. 



    Esclareço que o Juízo está observando o imediato cumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Como se nota, o juízo reclamado procedeu ao devido cumprimento da determinação exarada na presente ação, não havendo elementos que justifiquem a intervenção jurisdicional para a expedição do ofício pleiteado.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado na Petição nº 75071/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente